Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSUMIDOR. ACORDO JUDICIAL. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE SALDO. DESCONTOS COMPLEMENTARES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. FALTA DE REFUTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RÉU. FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDÊNCIA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Inteligência da Súmula 297, do STJ.
2. Quando a correntista não mantém saldo suficiente em conta bancária para fazer frente aos descontos das parcelas ajustadas em acordo homologado judicialmente, são legítimos os descontos complementares posteriores.
3. Na hipótese de a autora deixar de se manifestar em réplica sobre as teses delineadas pelo réu que comprovam fatos extintivos de seu direito, com a juntada de documentos que corroboram tais alegações, resta incontroversa a versão do réu.
4. Recurso conhecido e provido.